Tribunal: TJES
Processo: 5005145-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005145-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5005145-21
.202
1
.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
THYSSENKRUPP ELEVA
D
ORES S/A

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que
deferiu o pedido
de
tutela de urgência,
formulado por
THYSSENKRUPP ELEVA
D
ORES S/A
, consistente
na abstenção de suspensão do

fornecimento de energia elétrica
e de inclusão do nome do recorrido nos órgãos de proteção, com a cessação da cobrança efetuada,
sob pena de multa
fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Argumenta
o
agravante, em suma, que fora detectada irregularidade na instalação do equipamento que viabiliza a utilização da energia elétrica pela agravada, motivo pelo qual fora lavrado TOI e interrompido o fornecimento só serviço.

Argumenta sobre a presunção de legalidade do T
ermo de
Ocorrência e Inspeção
e

que agira em exercício regular de direito
requerendo, com isso, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a modificação da decisão combatida.

O
recurso foi recebido no efeito
devolutivo (id 1669113)

C
ontrarrazões
no id 1879357.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de março de 2022.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5005145-21
.202
1
.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
THYSSENKRUPP ELEVA
D
ORES S/A

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto
por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que
deferiu o pedido
de
tutela de urgência,
formulado por
THYSSENKRUPP ELEVA
D
ORES S/A
, consistente
na abstenção de suspensão do

fornecimento de energia elétrica
e de inclusão do nome do recorrido nos órgãos de proteção, com a cessação da cobrança efetuada,
sob pena de multa
fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Argumenta
o
agravante, em suma, que fora detectada irregularidade na instalação do equipamento que viabiliza a utilização da energia elétrica pela agravada, motivo pelo qual fora lavrado TOI e interrompido o fornecimento só serviço.

Argumenta sobre a presunção de legalidade do T
ermo de
Ocorrência e Inspeção
e

que agira em exercício regular de direito
requerendo.

P
ois bem.
Após analisar com acuidade os fundamentos
articulados
pel
a
recorrente, bem como os elementos existentes nos autos até o momento,
conforme já delimitado na decisão anterior, mantenho
a conclusão de que
a decisão combatida
deve ser
mantida
.

Assim afirmo, pois

e
m se tratando de
lavratura de T
ermo de
Ocorrência e Inspeção –
TOI, e inevitavelmente tocando o mérito da questão posta,
deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos,
no local da averiguação sobre a suposta irregularidade,
facul
tando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo.

Isso porque, do contrário,
caracteriza
r
-se-
ia a conduta do fornecedor
como arbitrária,
a saber, por não haver ciência dos
critérios utilizados
para a aferição
d
a
irregularidade.

E ainda, logo
após a lavratura do TOI, deve a Concessionária por seu representante, informar o consumidor das faculdades que lhe são oferecidas pela legislação vigente, como forma de preservar
a integridade
e legalidade
da averiguação realizada
,
de modo que a
produção d
a
prova
não se torne
unilateral
e, portanto, desarrazoada
.

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

In casu
, a recorrente se negou a realizar a perícia técnica, embora solicitada pela empresa recorrida, tendo procedido o abrupto corte de energia, conduta esta que vai de encontro a normatização alhures, violando o direito de defesa e contraditório do consumidor.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências em desacordo com a legislação pertinente, o que põe em dúvida a apontada irregularidade do equipamento.

Nesse sentido destaco conclusão tomada em análise similar por este
egrégio Tribunal. Confira-se, em parte:

[...]
I - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral. II - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada. IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3341913 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032180001458, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO
. [...].
2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

Em conclusão, conheço e desprovejo o recurso interposto, mantendo assim a decisão combatida.

É como Voto.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
.º

5005145-21
.202
1
.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
THYSSENKRUPP ELEVA
D
ORES S/A

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Segundo precedentes do STJ, a lavratura de Termo de Ocorrência e Irregularidade, pela concessionária de energia elétrica, é considerada prova unilateral e insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia.

II – A Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, e prevê que devem ser adotadas todas as providências para caracterização, inclusive a perícia técnica.

III - A

recorrente se negou a realizar a perícia técnica, embora solicitada pela empresa recorrida, tendo procedido o abrupto corte de energia, conduta esta que vai de encontro a normatização alhures, violando o direito de defesa e contraditório do consumidor.

IV – Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.